Tribunal: TJMT
Processo: 0003971-25.2010.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003971-25.2010.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VANDERLEY BARBOSA FILHO - CPF: 308.358.362-15 (APELANTE), FABIANE BATTISTETTI BERLANGA - CPF: 216.038.228-01 (ADVOGADO), DANIELLE DANTAS DOS SANTOS ENCENHA - CPF: 267.580.218-23 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR FILHO - CPF: 017.437.871-89 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – LAUDO PERICIAL SUBSCRITO POR FISIOTERAPEUTA – REJEITADA -
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - COMPROVADA - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS -
TERMO INICIAL - DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIDO.

O fato de o laudo ter sido realizado por fisioterapeuta não tem o condão de invalidá-lo, o fisioterapeuta detém competência para elaborar e emitir laudo pericial que indique as habilidades ou debilidades funcionais. Pois, esse profissional atendeu aos requisitos previstos no artigo 145 do CPC/73 (conhecimento técnico, formação universitária e inscrição no órgão de classe);

Presentes os requisitos exigidos em lei, cabe o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário ao Apelado;

O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença, ou seja, data da cessação do benefício;

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
– inss
,

objetivando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos Autos n. 3971-25.2010-811.0013 – código 58406, julgou procedentes os pedidos propostos pelo autor
Vanderley Barbosa Filho
,

para condenar o réu a restabelecer o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho até que seja efetivamente reabilitado em suas atividades laborais usuais, com pagamento das verbas futuras e pretéritas, desde a data da cessação administrativa do benefício (09/5/2011), acrescidas de correção monetária desde o vencimento de cada parcela e de juros legais desde a citação, observando, no tocante às alíquotas das parcela atrasadas, as disposições do item 4.3 do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução CJF 134, de 21.12.2010.

Nas razões recursais, o Apelante requereu, inicialmente, a remessa dos autos ao TRF- para apreciação dessa sentença em sede de reexame necessário.

Depois, arguiu, em preliminar, nulidade da sentença, em razão da invalidade do laudo pericial, e, no mérito, alegou ausência de incapacidade do apelado e, caso mantida a sentença, deve ser considerada a data de início do benefício a data da apresentação do laudo pericial em Juízo.

E, ao final, requereu prequestionamento da matéria e provimento do apelo.

O presente recurso foi recebido pela Juíza
a quo
que determinou a intimação do apelado para apresentar contrarrazões e a remessa do feito ao TRF – 1a Região.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado.

A 2a Turma do TRF - 1a Região declarou incompetência da Justiça Federal para processar e julgar litígios decorrentes de acidente de trabalho (Súmula n. 15 do STJ) e, por isso, devolveu os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O processo foi recebido por esta Corte de Justiça e distribuído para a Quarta Câmara Cível, de relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa.

Instado a manifestar, o Ministério Público Estadual, por intermédio da 4a Procuradoria de Justiça Cível, deixou de opinar por ausência de legitimidade para intervir na demanda, que está impregnada de interesse patrimonial e disponível.

Na sequência, o processo foi encaminhado a minha relatoria, em razão da publicação da Resolução n. 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Diário da Justiça Eletrônico n. 10525, ocorrida em 3 de julho de 2019, que instituiu a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme Relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social
– inss,

objetivando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos Autos n. 3971-25.2010-811.0013 – código 58406, julgou procedentes os pedidos propostos pelo autor Vanderley Barbosa Filho,

para condenar o réu a restabelecer o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho até que seja efetivamente reabilitado em suas atividades laborais usuais, com pagamento das verbas futuras e pretéritas, desde a data da cessação administrativa do benefício (09/5/2011), acrescidas de correção monetária desde o vencimento de cada parcela e de juros legais desde a citação, observando, no tocante às alíquotas das parcela atrasadas, as disposições do item 4.3 do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução CJF 134, de 21.12.2010.

A sentença recorrida foi proferida em 28-7-2014, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e será revista em grau de recurso à luz da lei revogada dada a irretroatividade da lei revogadora (art. 14 CPC/2015).

Feitas estas considerações, passa-se à análise recursal:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA

Defende o Apelante a nulidade da sentença em razão d
o laudo pericial ter sido emitido por um fisioterapeuta e não por um profissional da medicina.

Assiste razão ao Apelante, posto que nas ações previdenciárias, especificamente no que se refere às perícias judiciais para apuração de incapacidade laboral, faz-se necessário que o perito nomeado pelo MM. Juízo
a quo
seja graduado em medicina e inscrito no respectivo Conselho.

De acordo com a Lei Federal n. 12.842, de 10 de julho de 2013, que dispõe sobre o exercício da medicina, preceitua que a realização de perícia médica é atividade privativa do médico,
in verbis
:

(...)

Art. 4o São atividades privativas do médico:

(...)

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular;

(...)

§ 1o Diagnóstico nosológico é a determinação da doença que acomete o ser humano, aqui definida como interrupção, cessação ou distúrbio da função do corpo, sistema ou órgão (...)

Art. 5o São privativos de médico:

(...)

II - perícia e auditoria médicas; coordenação e supervisão vinculadas, de forma imediata e direta, às atividades privativas de médico;

Assim, sem deixar de reconhecer a importância e notoriedade que envolve a profissão de fisioterapeuta, a perícia deve ser realizada por um médico.

Tem-se admitido a nomeação de
expert
que não seja médico, todavia, em casos excepcionais, como nas comarcas onde não existam profissionais habilitados para tanto, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

EMENTA: ACIDENTE DO TRABALHO - Nulidade Ocorrência Perícia realizada por fisioterapeuta - Inadmissibilidade - Atividade privativa de médico - Lei 12.843/2013 - Recursos oficial e voluntário do INSS providos para anular o processo desde a prova pericial.
(
TJSP
, Apelação Cível no 1003445-20.2017.8.26.0323 – Lorena, 17a. Câmara de Direito Público,
Relator(a):
Alberto Gentil,
Data do julgamento:
15/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO DO REEXAME. NÃO SENDO CABÍVEL ANÁLISE POR ESTIMATIVA DO VALOR A SER LIQUIDADO. PRECEDENTE STJ. NULIDADE DECRETADA.

NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL REALIZADO POR FISIOTERAPEUTA PROFISSIONAL NÃO PERTENCENTE À ÁREA MÉDICA ATIVIDADE PRIVATIVA INTELIGÊNCIA DO ART. 4o, INC. XII, DA LEI FEDERAL No 12.842/13. PROMOÇÃO PELO RETORNO DOS AUTOS À 1a INSTÂNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA, EIS QUE BASEADA EM LAUDO PERICIAL FORMULADO POR FISIOTERAPEUTA, PARA QUE SEJA PRODUZIDA A PROVA PERICIAL ADEQUADA, POR PROFISSIONAL MÉDICO. ANÁLISE MERITÓRIA PREJUDICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.
(
TJPR
, Processo: 0002365-06.2015.8.16.0123 – 7a Câmara Cível, Relator: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá, Data do julgamento: 10/7/2020)

EMENTA: AGRAVO POR INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR ACIDENTE DE TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE.INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, NOMEANDO COMO PERITO UM PROFISSIONAL DA FISIOTERAPIA. RECURSO DA AUTARQUIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAR-SE ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA PARA ELABORAR LAUDO PERICIAL.ACOLHIMENTO. PERÍCIA MÉDICA. ATO PRIVATIVO DE MÉDICO. EX VI DOS ARTS. 4o, XII E 5o, II, DA LEI N. 12.842/2013 - LEI DO ATO MÉDICO.PRECEDENTES DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS. REFORMA DO DECISUM. PROVIMENTO.

"É nula a perícia realizada por fisioterapeuta, profissional que, embora labore na área da saúde, não detém atribuição para a realização de diagnóstico médico. Via de consequência, deve ser declarada a nulidade da sentença. [...]" (TRF4, AC 5024150-25.2016.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTARDO PR, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 03/04/2018) (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4000968-55.2019.8.24.0000, de Chapecó, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 16-04-2019)."Acidente do trabalho - Pedreiro - Sequela no dedo e lesão na coluna lombar e joelho direito - Perícia judicial - Nomeação de fisioterapeuta -Impossibilidade - Ausência de qualificação técnica - Perícia deve ser realizada por médico - Pretensão de percepção de benefício decorrente de acidente do trabalho - Inexistência de vínculo jurídico de direito material de natureza acidentária - Amparo infortunístico indevido - Carência de ação configurada -Sentença de procedência reformada para extinção da ação, sem resolução de mérito - Prejudicados os recursos voluntários das partes e o oficial." (TJSP; Apelação Cível 1001341-21.2018.8.26.0323; Relator (a): João Antunes dos Santos Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Lorena- 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro: 13/04/2020
) [
TJSC
, Agravo de Instrumento No 5016617-09.2020.8.24.0000/SC,
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO,
Relator: Desembargador CARLOS ADILSON SILVA,
Julgado em
:
10/11/2020]

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI 8.213/1991. LAUDO ELABORADO POR FISIOTERAPEUTA. SENTENÇA ANULADA.

- A decisão que deferiu a realização da perícia nomeou, como perito,

profissional da área de fisioterapia, que não possui formação necessária ao diagnóstico de moléstias e respectivos prognósticos.

- Nas ações previdenciárias, especificamente no que se refere às perícias judiciais para apuração de incapacidade laboral, faz-se necessário que o perito nomeado pelo MM. Juízo a quo seja graduado em medicina e inscrito no respectivo conselho profissional, sendo desnecessária formação em área específica.

- A nomeação de expert que não seja médico é admitida, porém restrita a casos excepcionais, ou seja, comarcas onde não existam profissionais habilitados para tanto, o que não é o caso dos autos. Precedentes jurisprudenciais.

- Sentença anulada.

- Apelação da parte autora parcialmente provida.
(
TRF -3a Região
, APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001579-35.2016.4.03.6003, 9a Turma, RELATO: DES. FED. BATISTA GONÇALVES,

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Conforme precedentes desta Corte, dentre as atribuições do fisioterapeuta não se inclui a realização de diagnóstico médico, privativa de profissional da medicina, o qual é o indicado para a realização de perícia judicial em que se objetiva a verificação da incapacidade da parte autora.

2. Sentença anulada para realização de perícia médica e regular

prosseguimento do feito.

(
TRF - 4a Região
,
APELAÇÃO CÍVEL N. 5025850-94.2020.4.04.9999/PR, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data do Julgamento: 09/3/2021)

EMENTA:
EMENTA
: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AGRAVO RETIDO. APELAÇÃO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

Agravo retido interposto não conhecido, visto que foi aberta vista ao INSS em 16-01-204, somente interpondo o recurso em 10-02-2014, após o prazo normativo.

2.

Observo que o laudo pericial não foi elaborado por perito médico, mas por fisioterapeuta, contrariando as disposições legais previstas no CPC 73, aplicável à espécie, notadamente art. 145, parágrafos 1o e 2o do CPC

3.

Na hipótese, observa-se que a autora é portadora de doenças ortopédicas bem como CID G40.2 (epilepsia) e transtorno de conduta (F91.9), fazendo-se imprescindível sua análise por perito médico, especialista na área a ser diagnosticada, não podendo este ser substituído por fisioterapeuta, que não detém o conhecimento necessário para atestar a eventual incapacidade da parte. Neste sentido:(ApCiv 6090513-96.2019.4.03.9999, Juiz Federal Convocado VANESSA VIEIRA DE MELLO, TRF3 - 9a Turma, Intimação via sistema DATA: 09/04/2020.).

4.

A despeito da intempestividade do agravo, a questão recorrida gera nulidade insanável, sendo imperioso o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia com profissional médico, anulando-se a sentença.

5.

Recurso provido. Sentença anulada.
(
TRF-1a Região
, APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0046459-55.2014.4.01.9199/RO, APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0046459-55.2014.4.01.9199/RO, Relatora:

JUÍZA FEDERAL CAMILE LIMA SANTOS, Data da Publicação:
16/12/2020)

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pelo Apelante, para anular a r. sentença combatida e determinar o retorno dos autos ao primeio grau, para a realização de nova perícia técnica especializada, a ser elaborada por médico devidamente inscrito no conselho de classe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021